Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. LEI EM TESE. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE DO ICMS.

I – “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” Súmula 266 do e. STF.

II – Não é cabível a impetração de mandado de segurança para questionar as alíquotas de ICMS com fundamento na seletividade e essencialidade da energia elétrica. Precedente vinculante do e. STJ.

III – Segurança denegada.